Tribunal: TJMT
Processo: 1006737-82.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006737-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Liminar, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (AGRAVANTE), ANA LUCIA PINHEIRO DA SILVA - CPF: 008.611.421-28 (AGRAVADO), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - URV -

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ­ - IMPUGNAÇÃO REJEITADA - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELA EXEQUENTE – INVIABILIDADE - TÍTULO JUDICIAL QUE DETERMINA A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – PERÍCIA CONTÁBIL - NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.

Tendo o título judicial determinado a realização de liquidação para a aferição do
quantum
da defasagem remuneratória decorrente da conversão da URV, não é possível a utilização de simples cálculo aritmético, trazido pela parte exequente, visto que o objeto a ser apurado exige que se proceda à liquidação por arbitramento, nos moldes dos arts. 509 e 510 do CPC.

Em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e das mais Cortes, a
perícia técnica contábil permite aferir com mais lisura o
quantum
devido em razão da eventual defasagem remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Nobres
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, que, nos autos do
“Cumprimento de Sentença nº 0000535-31.2015.8.11.0030”
,
ajuizado pela parte agravada, homologou os cálculos e determinou a implantação da diferença no percentual de 11,98% no vencimento do exequente, e ainda determinou a expedição do competente RPV para os devidos fins.

Em suas razões recursais o agravante alega que a decisão agravada merece reforma, uma vez que homologou os cálculos apresentados que apenas aplicou o índice de 11,98%, portanto, contrário à sentença transitada em julgado.

Afirma que a Contadoria, contrariando a determinação contida na sentença, para a realização de liquidação de sentença, apenas aplicou o percentual de 11,98% indistintamente, não havendo qualquer fundamento legal para a mera aplicação do índice de 11,98%, tendo em vista que não se sabe se foi este o percentual de perda da carreira em específico.

Sustenta que, em conformidade com o teor da decisão do julgado, fica evidente que o cumprimento do dispositivo da sentença que determinou a liquidação por arbitramento é imprescindível diante da complexidade do objeto em análise, afastando a viabilidade de um simples cálculo aritmético para alcançar a justa reparação.

Aduz que houve equívoco pelo juízo de origem, na decisão recorrida, ao homologar um cálculo que simplesmente aplicou 11,98% aos proventos/vencimentos dos servidores, deixando de aplicar a determinação constante no dispositivo da sentença, que impôs a liquidação por arbitramento, afastando a viabilidade de um simples cálculo aritmético.

Por fim, afirma que a decisão proferida pelo magistrado de piso, que homologou os cálculos e determinou a implantação da diferença de 11,98% nos vencimentos da agravada, bem como a expedição de RPV, merece ser reformada em sua totalidade. Isso porque é necessário observar exatamente o parâmetro estabelecido na sentença, ou seja, realizar a liquidação nos moldes ali determinados.

Nesse contexto, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada e, ao final, a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja observado o exato parâmetro estabelecido na sentença, isto é, que seja levada a efeito a liquidação nos moldes arbitrados.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 207144693).

A parte agravada apresentou as contrarrazões manifestando que
“não tem interesse na matéria, pois os honorários periciais pertencem ao Ente Público”.
(Id.209089686).

Certificado o decurso do prazo sem a manifestação da parte agravada (Id. 211310661).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça afirma a inexistência de interesse que justifique a sua intervenção (Id. 211526192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Nobres
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres que, nos autos do

“Cumprimento de Sentença nº 0000535-31.2015.8.11.0030”
,
ajuizado pela parte agravada, homologou os cálculos e determinou a implantação da diferença no percentual de 11,98% no vencimento do exequente e a expedição do competente RPV para os devidos fins.

Extrai-se que o inconformismo do agravante diz respeito à decisão interlocutória do juízo
a quo
que, em fase de cumprimento de sentença (liquidação por arbitramento), homologou os cálculos e determinou a implantação da diferença no percentual de 11,98% nos vencimentos da exequente e, ainda, a expedição do competente RPV para os devidos fins.

In casu,
trata-se de cumprimento de sentença instaurado em sede da
“Ação de cobrança nº 0000535-31.2015.8.11.0030”,
em desfavor do agravante, na qual foi determinada a

liquidação de sentença para verificar a implementação do percentual,

se devido, a título de conversão do Cruzeiro Real para URV, nos seguintes termos:

“(...) Com estas considerações, e por tudo o mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados pela Requerente, para condenar o Requerido MUNICÍPIO DE NOBRES, ao pagamento do valor da perda resultante da conversão de Cruzeiro Real para URV, a qual será apurada na fase de liquidação de sentença, mediante cálculo apresentado por contador, obedecendo-se o percentual máximo de até 11,98%, na forma da Súmula nº 85 do STJ. Os valores apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a citação válida até a vigência da Lei nº 11.960/2009, após serem acrescidos com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir do trânsito em julgado, além de correção monetária pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960/2009 e, após 29.06.2009, pelo IPCA, aplicados desde a data em que os valores deveriam ser efetivamente pagos. Deixo de condenar a parte ré nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, eis que vencida a Fazenda Pública. Segundo o teor do art. 496, §3º, inciso III, do NCPC, resta dispensável o encaminhamento do feito ao segundo grau de jurisdição para reexame necessário da sentença. Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se.

(...)”.

Como se vê, existe a necessidade de instauração de liquidação da sentença na espécie, por não depender a determinação do valor da condenação apenas de cálculo aritmético, o que, inclusive, foi reconhecido pela própria sentença exequenda.

Com efeito,
in casu
, a condenação imposta ao ente público em sentença é genérica, qual seja, a constatação de percentual devido em caso de se constatar a defasagem a ser apurada em liquidação por arbitramento.

Assim sendo, o título executivo afigura-se ilíquido no caso em comento, necessitando ser primeiramente instaurada a fase de liquidação de sentença.

Nesse sentido, veja-se o que disciplina o artigo 509 do Código de Processo Civil:

“Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I -
por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.

(...)

Art. 510.
Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial”.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar o tema, decidiu, em sede de recurso repetitivo, que:

“DIREITO PROCESSUAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ALCANCE SUBJETIVO DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. MULTA PREVISTA NO ART. 475-J, CPC. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:

1. (...)

1.2. A sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de "quantia certa ou já fixada em liquidação" (art. 475-J do CPC), porquanto, "em caso de procedência do pedido, a condenação
será genérica"
, apenas "fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados" (art. 95 do CDC). A condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não sendo aplicável a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC
. 2. Recurso especial parcialmente provido.” (STJ. REsp 1247150/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011).

E ainda:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SENTENÇA COLETIVA ILÍQUIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ 1.

(...) pois a condenação imposta ao ente público é genérica, necessitando, portanto, de liquidação. Dessa forma, afigura-se necessário que se proceda à liquidação da sentença de condenação genérica ou ilíquida, de modo que o título judicial, formado no bojo da ação coletiva, possua eficácia executiva .(...) (STJ. REsp 1819995/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 05/09/2019).

Destarte, entendo de devem ser realizados novos cálculos, pois, como se lê, restou claro no acórdão que eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira devem ser verificados em liquidação de sentença por arbitramento.

Daí decorrente, a designação de perícia para apuração de eventual defasagem na remuneração da agravada por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.

Logo, conclui-se que o quesito de absorção da diferença remuneratória em virtude da reestruturação da carreira deve ser tópico a ser analisado pelo perito na elaboração dos cálculos na fase de liquidação de sentença, momento em que este também averiguará se a carreira/cargo em questão sofreu ou não alteração com criação ou reestruturação da carreira.

Outrossim, a jurisprudência desta Corte é unânime no sentido de que
“
e
ventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento”.
(TJ-MT - APL: 00019654120158110087317532017 MT, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 26/02/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/03/2019).

Assim a decisão agravada deve ser reformada,

tendo em vista que

não se alinhou ao entendimento esposado, tão pouco obedeceu aos termos alinhavados na sentença transitada em julgado.

Ante o exposto,
dou provimento ao agravo de instrumento
interposto pelo ente municipal,
a fim de determinar que a realização de liquidação da sentença, por arbitramento, seja feita por meio de perito, a ser nomeado pelo Juízo
a quo
, para a apuração do
quantum
da defasagem remuneratória no caso concreto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024